Tribunal: TJBA
Processo: 8062361-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062361-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: YAGO SIDNEY SILVA DE PINHO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS SUASSUNA, PAULO AUGUSTO OLIVEIRA CAMPOS

AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO e outros

Advogado(s)
:
ELVIS BRITO PAES, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNB). EDITAL Nº 1 - BNB, DE 26 DE JANEIRO DE 2024. ANALISTA BANCÁRIO 1. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS (PARDOS). EXCLUSÃO APÓS HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. STF STF ADC 41/DF. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
YAGO SIDNEY SILVA DE PINHO
contra decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Itamaraju, e que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR n° 8002431-44.2024.8.05.0120, proposta contra
MEMBROS DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O BANCO DO NORDESTE DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO – EDITAL BNB 01/2024, O VICE-PRESIDENTE e O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do candidato após avaliação negativa da comissão de heteroidentificação, é legítima diante da existência de dúvida razoável sobre o seu fenótipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a jurisprudência do STJ
"a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal, ou ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6, § 3, da Lei n. 12.016/2009",
tendo a autoridade coatora imputada a competência para correção do ato deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

4. O foro competente para a propositura da demanda, em hipótese como à dos autos, corresponde tanto ao do local da sede da entidade pública contratante como ao de realização das provas, precedentes do STJ.

5. O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNB) realizou concurso nacional e oportunizou aos candidatos a escolha de optar entre diversos locais para a realização das provas, optando o candidato por este estado, no qual também propôs a sua demanda, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

6. No mérito, para concessão dos efeitos da tutela de urgência, exige-se o preenchimento dos requisitos previstos do artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto, deverá a parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. No caso em apreço, o agravante prestou concurso público regido pelo Edital Nº 1 - Banco do Nordeste do Brasil S.A., de 26 de janeiro de 2024, para o cargo de Analista Bancário 1, em PPP (Pessoa Preta ou Parda), todavia foi excluído do certame por não preencher os requisitos da condição de pardo.

8. A jurisprudência do STF (ADC 41/DF) estabelece que, na presença de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração.

9. Com isto, tenho que a foto acostada aos autos demonstra, no meu entender, que recorrente possui fenótipo de pardo ou ao menos dúvida razoável, pelo que deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, restando demonstrado então o (
fumus boni iuris
).

10. No que se refere ao
periculum in mora
, restou demonstrado que a manutenção da exclusão do requerente pode resultar na preterição e preclusão de sua nomeação e posse, privando-o do direito de assumir o cargo público para o qual se preparou, o que configura prejuízo de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. O voto é no sentido de julgar prejudicado o agravo interno interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para confirmar a liminar concedida (ID 71058882).

Tese de julgamento:

1. Na hipótese de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial, nos termos da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei nº 12.990/2014; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STJ, AgInt no RMS 51.525/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.12.2018, DJe 05.02.2019; STJ, REsp 679.247/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.08.2010, DJe 24.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062361-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante YAGO SIDNEY SILVA DE PINHO e como apelada FUNDACAO CESGRANRIO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o agravo interno interposto, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .